Tribunal: TJES
Processo: 5001421-55.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001421-55.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAMA LIDER MOTOS LTDA e outros
RECORRIDO: IVAN CARLOS SANTOS DE FRANCA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Trata-se de demanda em que narra o Autor que, após três meses de uso, sua motocicleta, da marca YAMAHA, começou a apresentar sinais de ferrugem e oxidação. Relata que entrou em contato com as Requeridas, tendo em vista que o produto ainda estava dentro do prazo de garantia. Afirma que foi realizada a troca das peças, mas que essas novamente apresentaram sinais de oxidação, demandando nova troca, a qual foi negada. Em sentença, as Requeridas foram condenadas solidariamente à substituição do produto defeituoso por um novo, de idênticas características, e em danos morais, com a fixação de indenização no montante de R$ 15.000,00.
A recorrente YAMA LIDER, em suas razões recursais, aduz a nulidade da r. sentença por incompetência do Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial, além de sustentar a ausência de sua responsabilidade, que deve recair somente sobre a fabricante, para fim de reforma do
decisum
.
A recorrente YAMAHA DO BRASIL, em suas razões recursais, igualmente sustenta a incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial, além de aduzir, para o fim de reforma do julgado, a ausência de sua responsabilidade, em razão da suposta culpa exclusiva do consumidor, pugnando, na eventualidade, pela minoração do valor da condenação por danos morais.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, somente no que se refere aos danos morais arbitrados, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MOTOCICLETA QUE APRESENTOU SINAIS DE FERRUGEM APÓS TRÊS MESES DE USO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE CONFIGURADA. DEVER DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO EXORBITANTE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeito a alegada incompetência dos Juizados Especiais levantada pelas Recorrentes, porque a complexidade da causa a afastar a competência dos Juizados Especiais é aferida ante o objeto da prova, isto é, diante da necessidade de dilação probatória com exigência de prova técnica/pericial intrincada/complexa. No caso em apreço, não se mostra imprescindível ao deslinde da demanda a realização de prova pericial, bastando para análise de mérito o acervo documental já anexado aos autos.
2. Não há que se falar em ausência de responsabilidade da Recorrente YAMA LIDER, pois a comerciante responde solidariamente por eventuais vícios do produto, conforme dispõe o artigo 18 do CDC.
3. Conjunto probatório que confirma a tese inicial, pois ausente prova de que o problema de oxidação das peças decorreu do mau uso por parte do Recorrido, sendo certo que cabia às Recorrentes comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da demandante, bem como de demonstrar a suposta culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiram.
4. Faz jus o Recorrido à substituição do bem viciado (art. 18, §1º do CDC), bem como à indenização por danos morais, conforme entendimento do C. STJ: “Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. (REsp 1632762/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017)”.
5. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de flagrantemente desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.
6. Em face dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, devidos solidariamente pelas Requeridas YAMA e YAMAHA, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.